Tribunal: STF
Processo: ARE 1532875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins). Empresa seguradora. Ausência de identidade com o Tema nº 372 do ementário da Repercussão Geral. Incidência sobre a totalidade das receitas. Aplicação da lei nº 9.718, de 1998. Revogação da isenção prevista na LC nº 70, de 1991. Receitas financeiras. Tema nº 1.309 do ementário da repercussão geral. Devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reconheceu a incidência da Cofins sobre a totalidade das receitas auferidas por empresa seguradora, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718, de 1998, afastando a tese de inconstitucionalidade suscitada pelo contribuinte.



    2. O acórdão recorrido entendeu que a revogação da isenção prevista no art. 11, parágrafo único, da LC nº 70, de 1991, foi válida e que as seguradoras se sujeitam a regramento próprio, não sendo beneficiadas pela declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998.



    3. O Tribunal de origem também afastou a alegação de que as receitas financeiras das seguradoras não estariam sujeitas à incidência da Cofins, entendimento contestado pela recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade da incidência da Cofins sobre a totalidade das receitas das seguradoras, conforme previsto na Lei nº 9.718, de 1998; e (ii) a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da Cofins, matéria submetida no Tema nº 1.309 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. De início, é de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 372, uma vez que restrito às receitas financeiras das instituições financeiras para fins de definição do conceito de faturamento na incidência do PIS/Cofins, tendo presente a Lei nº 9.718, de 1998. 



    6. A discussão posta neste processo diz respeito à possibilidade de incidência da Cofins sobre as receitas financeiras das seguradoras, conforme base de cálculo estabelecida pela Lei nº 9.718, de 1998.



    7. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a LC nº 70, de 1991, é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, permitindo sua revogação por lei ordinária, como ocorreu com a Lei nº 9.718, de 1998.



    8. Quanto às receitas financeiras das seguradoras, a questão está submetida à sistemática da repercussão geral no Tema RG nº 1.309 (RE nº 1.479.774/RJ), que analisa a exigibilidade do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras.



    9. Considerando o disposto no § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, é necessário o sobrestamento e devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral no ponto relativo às receitas financeiras.



    IV. Dispositivo e Tese



    10. Devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o exame final do Tema nº 1.309 do ementário da Repercussão Geral.



    Tese de julgamento: "A revogação da isenção da Cofins, prevista na LC nº 70, de 1991, pela Lei nº 9.718, de 1998, é válida, uma vez que a lei complementar era apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária. A exigibilidade da Cofins sobre receitas financeiras das seguradoras deve aguardar o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.309."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXV; 154, inc. I; 195, inc. I e § 4º; LC nº 70, de 1991; Lei nº 9.718, de 1998, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.684, de 2003, art. 18.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 357.950/RS, Tribunal Pleno, j. 09/11/2005; AI nº 702.533-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/04/2013; RE nº 1.479.774/RJ (Tema nº 1.309 do ementário da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS. EMPRESA SEGURADORA. ISENÇÃO. ART. 11, LC 70/91. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. ARTS. 2º e 3º, caput e §§ 5º e 6º. APLICABILIDADE. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/02/1999. LEI 10.684/03. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. CORRETORA DE SEGUROS. REMISSÃO À LEI Nº 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Muito embora a Cofins tenha sido instituída pela Lei Complementar nº 70/91, aprovada consoante os rigores do art. 69 da Carta Máxima, possui a natureza de lei materialmente ordinária, pois não versa sobre matéria reservada, por texto expresso da Constituição, à lei complementar.



    2. Sendo assim, tendo em vista que a Lei n. 9.718/98 prevê a incidência da Cofins sobre o faturamento da pessoa jurídica, independente do tipo de atividade por ela exercida, conclui-se que a isenção do art. 11, parágrafo único, da Lei Complementar n. 70/91, foi revogada, conforme se depreende do art. 3º, §§1º, 5º e 6º, da referida lei ordinária.



    3. Em relação à aplicação da Lei nº 9.718/98 às empresas de seguros privados e de capitalização, como é o caso da impetrante, o C. STF manteve incólume o caput do art. 3º, nos termos do RE 357.950.



    4. Em suma, as seguradoras não são beneficiadas pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2º e 3º, caput e parágrafos 5º e 6º, da Lei 9.718/98).



    5. Dessa forma, embora reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, tendo em vista a entrada em vigor da referida Lei, no caso em espécie, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º/2/99, devem ser aplicados os dispositivos supramencionados da Lei nº 9.718/98, consoante disposto expressamente em seu art. 17, I.



    6. A Lei nº 10.684/03, pelo seu art. 18, majorou a alíquota da Cofins devida pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º, do art. 3º, da Lei nº 9.718/98.



    7. Por sua vez, a Lei nº 9.718/98, no referido artigo e incisos supramencionados, nos remete à Lei nº 8.212/91, art. 22, § 1º, que nos leva ao seguinte rol de pessoas jurídicas: bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo.



    8. O Sistema da Seguridade Social possui princípios específicos, regulamentados no transcorrer dos arts. 194 a 204 da Carta Magna, sendo que relativamente ao princípio da isonomia, inaplicável se torna a interpretação literal do art. 150, II, do texto constitucional.



    9. Nesse diapasão, o princípio da isonomia para as contribuições para a seguridade social deve ser interpretado de forma sistemática de acordo com o art. 195, § 9º da Constituição Federal, que estabelece limites para a adoção de bases de cálculo e alíquotas diferenciadas, sem que sejam violados outros princípios igualmente consagrados ao contribuinte, como o da capacidade contributiva, da razoabilidade e do não -confisco.



    10. Remessa oficial provida. Apelações improvidas.” (e-doc. 22, p. 10-11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXV, 154, inc. I, e 195, inc. I e § 4º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta tratar-se, “pois, de mandado de segurança preventivo impetrado pela recorrente, sociedade seguradora referida no § 1º do artigo 22, da Lei nº 8.212/91, com o escopo de assegurar os seus direitos líquidos e certos de não ser submetida às disposições contidas nos artigos 2º e 3º [da] Lei nº 9.718/1998, e no artigo 18 da Lei nº 10.684/2003, que lhe exigem o recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a totalidade de suas receitas, calculada com alíquota adicional de 1%, de forma flagrantemente ofensiva à Constituição da República e ao Código Tributário Nacional (CTN)” (e-doc. 32, p. 4-5).



    3.2. Afirma que “não realiza vendas mercantis, nem presta serviços, motivo pelo qual as receitas que auferem são estranhas ao campo de incidência da COFINS” (e-doc. 32, p. 18).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido harmoniza-se com os Temas RG nº 110, nº 515 e nº 665 e que o Tema RG nº 372 “não impacta no juízo de admissibilidade, uma vez que o contribuinte requereu, na petição inicial, a exclusão genérica de todas as receitas financeiras, pela incompatibilidade com o ato de faturar, e a inaplicabilidade total do artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998” (e-doc. 43, p. 8).



    5. Foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento sob os fundamentos seguintes:



    “O relato do curso processual foi feito para demonstrar que a demanda foi solucionada em instância ordinária a partir do escopo proposto pela parte impetrante, respeitado o princípio da demanda, pela inexigibilidade da COFINS fora do âmbito da venda de mercadorias e da prestação de serviços, em sendo a matriz constitucional da contribuição o faturamento, conforme previsto ao tempo da entrada em vigor da Lei 9.718/98. 



    Ou seja, não se travou discussão sobre receita específica, seja ela advinda de prêmios de seguros ou de reservas técnicas. Apenas se afastou a tese defendida pela parte impetrante de que o conceito de faturamento seria aquele, preservados os demais dispositivos legais da Lei 9.718/98 com a declaração de inconstitucionalidade apenas do § 1º de seu art. 3º, e submetidas as seguradoras a regramento próprio. Essa foi a discussão travada, até porque, novamente, esse foi o pleito mandamental.



    Nessa seara, há de se reconhecer a inaplicabilidade do tema 372 do STF, vez que as receitas financeiras não foram discutidas em específico, e, realmente, o tema é restrito a instituições financeiras. Porém, o referido julgado serve como exemplo de que a tese defendida pela parte impetrante não encontra ressonância no STF, incidente o PIS/COFINS sobre as receitas financeiras a partir do pressuposto de que conceito de faturamento equivale a receita bruta operacional. 



    O mesmo se diga quanto ao julgamento dos embargos declaratórios no RE 400.479, reconhecendo-se a exigibilidade do PIS/COFINS sobre a receita de prêmios de seguradoras enquanto componentes de sua receita bruta operacional. 



    Quanto às seguradoras e à incidência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de reservas técnicas, houve discussão no âmbito do RE 400.479 (referente às seguradoras e ao prêmio) e em julgamento conjunto com o tema 372, com voto do Min. Dias Toffoli identificando a não incidência da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações em reservas técnicas, no que foi acompanhado expressamente apenas pelo Min. Roberto Barroso. O Min. Edson Fachin asseverou que a matéria não era objeto de discussão no iter processual. A questão não foi levada à ementa, restringida a decisão colegiada às receitas de prêmios auferidas. 



    A menção aos julgados serve para demonstrar que o STF vem consolidando o entendimento firmado pela turma julgadora no sentido de que a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º não quis dizer que o conceito constitucional de faturamento é resumido apenas à venda de mercadorias e à prestação de serviços. Novamente, as discussões ali travadas não foram discutidas especificamente nos autos, servindo os fundamentos dos temas como parâmetro para a não admissão apenas, e não como precedentes vinculantes, até porque violar-se-ia a necessidade do prequestionamento (Súmula 282 do STF). 



    Muito menos se diga do tema 1.309 do STF, inexistindo uma linha sobre as receitas oriundas de reservas técnicas e obrigatórias no ramo de seguros. 



    Nestes termos, mister exercer a retratação permitida pelo art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021, § 2º, do CPC/15, para, no ponto ora discutido, não admitir o recurso extraordinário, julgando prejudicado o agravo interno. 



    No mais, ficam mantidos os fundamentos pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário sob o espeque do tema 515 do STF, até porque não foram objeto do agravo interno." (e-doc. 46, grifos nossos).



    6. A agravante argumenta que: “a) equivoca-se [a decisão agravada] ao falar que não houve discussão específica e consequente prequestionamento da matéria versada no Recurso Extraordinário, pois o acórdão nele enfrentado aborda expressamente a Nota Técnica COSIT nº 21/2006 e o Parecer PGFN/CAT nº 2.773/2007, segundo os quais as receitas das seguradoras sujeitas à COFINS seriam somente aquelas advindas do recebimento de prêmios, muito embora ao final, de forma contraditória e incompreensível, tenha concluído que a declaração de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 não beneficiaria as seguradoras; b) ainda que assim não fosse, abstrai a máxima ‘quem pede o mais, pede o menos’, pois se o pedido formulado na petição inicial é para afastar a exigência da COFINS sobre a totalidade das receitas na forma da Lei n.º 9.718/98, é perfeitamente possível prestação jurisdicional que declare o direito em menor extensão, ou seja, que a seguradora deve pagar COFINS apenas sobre determinadas receitas; c) contraria as decisões proferidas nos julgamentos dos recursos extraordinários 357.950, 390.840, 358.273, 346.084 e 585.235 (Tema 110), esta última com repercussão geral reconhecida, e transgride a decisão exarada, em 13.06.2023, pelo Plenário dessa Suprema Corte no julgamento do RE-AgR-ED n.º 400.479/RJ, a qual, justamente com base na declaração de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n.º 9.718/98, cujos efeitos o acórdão recorrido e a decisão ora agravada afirmam não aproveitar às seguradoras, declarou que o faturamento das atividades empresariais típicas das seguradoras compreende as receitas auferidas com prêmios decorrentes da celebração de contratos de seguros, mas não as receitas financeiras, sejam elas decorrentes de aplicações vinculadas ou não vinculadas a reservas e provisões técnicas; e d) descumpre a regra do inciso III do artigo 1.030 do CPC, ao deixar de sobrestar o Recurso Extraordinário da agravante com base na repercussão geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n.º 1.479.774 (Tema 1309)” (e-doc. 47, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, é de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 372, uma vez que restrito às receitas financeiras das instituições financeiras para fins de definição do conceito de faturamento na incidência do PIS/Cofins, tendo presente a Lei nº 9.718, de 1998. 



    8. A discussão posta neste processo diz respeito à possibilidade de incidência da Cofins sobre as receitas financeiras das seguradoras, conforme base de cálculo estabelecida pela Lei nº 9.718, de 1998.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Muito embora a Cofins tenha sido instituída pela Lei Complementar nº 70/91, aprovada consoante os rigores do art. 69 da Carta Máxima, possui a natureza de lei materialmente ordinária, pois não versa sobre matéria reservada, por texto expresso da Constituição, à lei complementar.



    Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, através do voto do eminente Min. MOREIRA ALVES, Relator da ADC-01/01 - DF, que examinou a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 70/91 relativamente à COFINS: (...)



    Sendo assim, tendo em vista que a Lei n. 9.718/98 prevê a incidência da Cofins sobre o faturamento da pessoa jurídica, independente do tipo de atividade por ela exercida, conclui-se que a isenção do art. 11, parágrafo único, da Lei Complementar n. 70/91, foi revogada, conforme se depreende do art. 3º, §§1º, 5º e 6º, da referida lei ordinária.



    (...)



    Em relação à aplicação da Lei nº 9.718/98 às empresas de seguros privados, como é o caso da impetrante, observo que o C. STF manteve incólume o caput do art. 3º, nos termos do RE 357.950, assim ementado: (...)



    Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950-9/RS), em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no que pertine às instituições financeiras e equiparadas, o tema foi objeto do Parecer PGFN/CAT/Nº 2773/2007, datado de 28 de março de 2007, cuja ementa consigna: (...)



    Em suma, as seguradoras não são beneficiadas pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2º e 3º, caput e parágrafos 5º e 6º, da Lei 9.718/98).



    Dessa forma, embora reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, tendo em vista a entrada em vigor da referida Lei, no caso em espécie, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º/2/99, devem ser aplicados os dispositivos supramencionados da Lei nº 9.718/98, consoante disposto expressamente em seu art. 17, I.



    A Lei nº 10.684/03, pelo seu art. 18, majorou a alíquota da Cofins devida pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º, do art. 3º, da Lei nº 9.718/98.



    Por sua vez, a Lei nº 9.718/98, no referido artigo e incisos supramencionados, nos remete à Lei nº 8.212/91, art. 22, § 1º, que nos leva ao seguinte rol de pessoas jurídicas: (...)



    O Sistema da Seguridade Social possui princípios específicos, regulamentados no transcorrer dos arts. 194 a 204 da Carta Magna, sendo que relativamente ao princípio da isonomia, inaplicável se torna a interpretação literal do art. 150, II, do texto constitucional.



    Nesse diapasão, o princípio da isonomia para as contribuições para a seguridade social deve ser interpretado de forma sistemática de acordo com o art. 195, § 9º da Constituição Federal, que estabelece limites para a adoção de bases de cálculo e alíquotas diferenciadas, sem que sejam violados outros princípios igualmente consagrados ao contribuinte, como o da capacidade contributiva, da razoabilidade e do não-confisco.



    Ademais, esclareço que não cabe ao Poder Judiciário legislar para alterar a alíquota da contribuição já estabelecida pela lei retromencionada e em observâncias aos ditames da Constituição Federal.” (e-doc. 22, p. 3-8).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO. HIERARQUIA DE NORMAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91. LEI Nº 9.430/96. SOBRESTAMENTO REVOGADO. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 377457. DESPROVIMENTO. 1. A exigência contida na norma do artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no que diz respeito à ultima instância de julgamento, refere-se ao pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal ou Turma Recursal, sendo cabível a interposição do extraordinário contra acórdão de embargos de declaração, ainda que a apelação, recurso ordinário ou inominado tenham sido decididos, antes, monocraticamente. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 377457, Relator Ministro Gilmar Mendes, assim se pronunciou: EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento. 3. O pronunciamento exarado pelo Tribunal de origem não divergiu desse entendimento. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 702.533-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 26/04/2013, grifos nossos).



    10.1. Como se vê, no ponto, o acórdão recorrido, está em harmonia com a jurisprudência deste STF.



    11. No mais, verifico que a questão, referente à exclusão das receitas financeiras, é objeto da sistemática de repercussão geral sob o Tema RG nº 1.309 (RE nº 1.479.774/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux), em que se analisará a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras”. 



    11.1. Cumpre ressaltar que, não obstante constar do julgado impugnado a ausência de fundamentação acerca da matéria atinente às receitas financeiras na exordial, houve pedido explícito para se afastar a exigência da Cofins sobre a totalidade das receitas na forma da Lei nº 9.718, de 1998, e que “a impetrante [ora agravante] só poderia ser obrigada à contribuição social em questão calculada sobre as receitas oriundas da exploração de suas atividades principais, nunca sobre a totalidade das receitas auferidas, como as receitas financeiras, as variações monetárias ativas, os alugueis de imóveis eventualmente ociosos etc” (e-doc. 2, p. 16), de modo que, em atenção à logicidade do sistema de precedentes, à primazia do julgamento de mérito e do disposto no § 3º do art. 1.029 do CPC, entendo ser o tema passível de análise.



    12. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no ponto referente às receitas financeiras (Tema RG nº 1.309), nos termos da fundamentação, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator